Tribunal: STF
Processo: RE 1409319
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Dulcínia das Graças Conceição, com fundamento nas alíneas ‘a’, ‘c’ e ‘d’ do permissivo constitucional (eDoc 93), contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado (eDoc 80):



    APELAÇÕES CÍVEIS – DIREITO ADMINISTRATIVO – AÇÃO ORDINÁRIA – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA – NÃO COMPROVADA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE – INDEFERIMENTO – ASSISTENTE SOCIAL – VÍNCULO ESTATUTÁRIO – LEI FEDERAL Nº 8.662/1993 ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 12.317/2010 – INAPLICABILIDADE – REDUÇÃO DE JORNADA PARA 30 HORAS SEMANAIS – INVIÁVEL – SENTENÇA MANTIDA 



    - Ausente a comprovação da capacidade financeira da parte autora, para arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família, deve ser indeferido o pleito de revogação do benefício de justiça gratuita que lhe foi deferido. 



    - De acordo com a jurisprudência pacificada no STJ “a norma inserta no art. 5º-A da Lei n. 8.662/1993, incluído pela Lei n. 12.317/2010, que versa sobre a redução da jornada de trabalho de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais, aplicada à carreira de Assistente Social, vincula apenas os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho e não pelos demais regimes jurídicos estatutários” (STJ – AgInt no REsp n. 1490683/MT).



    - Considerando que a jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais para a carreira de assistente social, prevista no art. 5º-A da Lei n. 8.662/93, incluído na Lei n. 12.317/10, se aplica, exclusivamente, aos profissionais submetidos ao regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), o que não é o caso da autora, cujo regime jurídico é o estatutário, com previsão no Estatuto do Servidor Público do Município de Três Pontas – Lei Municipal nº 1.635/1994 –, da jornada de 40 (quarenta) horas semanais, afigura-se inviável a redução da carga horária e, por conseguinte, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido. 



    Em suas razões recursais, alegando a violação aos arts. 5º, XIII e LV, 18, 22, XVI, 30, I, 39, e 93, IX, da Constituição Federal, a recorrente sustenta, em síntese, que:



    [...] este Sodalício STF firmou o entendimento de que compete à União legislar privativamente sobre normas que estabeleçam condições para o exercício profissional, nos termos do art. 22, XVI da Constituição Federal, inclusive no que tange à jornada aplicável aos servidores submetidos ao regime próprio.



    [...]



    Em outras palavras, a lei federal prevalece sobre as disposições estatutárias quando a jornada de trabalho de determinada categoria profissional nela prevista foi incompatível com as disposições previstas naquela. 



    Anoto que o apelo extremo foi inadmitido pela Primeira Vice- -Presidência do Colegiado de origem face à questão alcançada pelo Tema n. 339/RG (arts. 5º, LV, e 93, IX, da CF), e admitido quanto à matéria relativa à competência privativa da União para dispor sobre condições de trabalho de profissão regulamentada. Ademais, reconheceu-se a preclusão consumativa do segundo extraordinário – eDoc 101 – interposto pela ora recorrente (eDoc 103).



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a vista ao Ministério Público Federal que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opinou pelo não conhecimento do apelo extremo, assentando a seguinte conclusão (eDoc 145):



    Direito administrativo. Recurso extraordinário. Pleito que busca reduzir a jornada de trabalho da recorrente e condenar o Município ao pagamento de horas extras. 



    1. A matéria cujo seguimento foi negado pelo Tribunal de origem, por aplicação da Tese do Tema 339 de Repercussão Geral, transitou em julgado ante a ausência de interposição do agravo interno na origem (art. 1.030, §2º, do CPC).



    2. As alegadas violações ao texto constitucional, se ocorridas, seriam reflexas dada a necessidade de prévio exame da legislação infraconstitucional.



    3. Apresentados argumentos genéricos na preliminar formal de Repercussão Geral, caso em que a jurisprudência desse e. STF reputa não atendida a referida exigência.



    4. Inviável o RE com fundamento no permissivo do art. 102, III, “d”, da CRFB por não ter o Tribunal a quo julgado a validade da Lei municipal em face de Lei federal.



    5. Pelo não conhecimento do recurso extraordinário 



    Esse é o relatório. DECIDO.



    Reputo deva ser mantido o acórdão recorrido.



    1. No tocante à alegada ofensa ao art. 5º, LV, da Carta Federal, anoto que o Supremo Tribunal Federal entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal em julgamento assim ementado: 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    (ARE 748.371 RG, Relator o ministro Gilmar Mendes – Tema n. 660/RG)



    2. De outro lado, consigno que este Supremo Tribunal, forte na natureza infraconstitucional da matéria, tem reiteradamente negado provimento a apelos extremos nos quais também se discutia, à semelhança do caso em apreço, a redução da jornada de trabalho semanal, forte na circunstância de que os Estados, para além de serem dotados de autonomia administrativa, possuem competência legislativa para legislar sobre o regime jurídico dos servidores públicos, daí não havendo se caracterizado a apontada violação do inciso XVI do art. 22/CF.



    Nesse sentido, diversos precedentes (ARE 1.029.158 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.115.986, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.159.141, ministra Rosa Weber; ARE 1.199.023 AgR segundo, ministro Alexandre de Moraes; RE 1.200.497, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.203.720, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.412.876, ministra Rosa Weber; entre outros):



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Duração semanal do trabalho de assistente social. Lei 12.317/2010. Aplicabilidade a servidor público. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 1.034.734 AgR, ministro Gilmar Mendes; Segunda Turma)



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.04.2018. ADMINISTRATIVO. ASSISTENTE SOCIAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. PRETENDIDA APLICAÇAO À SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E AO ART. 22, XVI, DA CF. LEIS 12.317/2010 E 8.662/93. MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 



    1. Não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. [...]



    (ARE 1.111.209 AgR, ministro Edson Fachin; Segunda Turma)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. DIMINUIÇÃO DE QUARENTA PARA TRINTA HORAS SEMANAIS. REDUÇÃO PROPORCIONAL DE REMUNERAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). [...]



    (ARE 1.326.093 AgR, ministro Luiz Fux; Plenário)



    3. Para além disso, não assiste razão à recorrente no que se refere à interposição do recurso extremo com fundamento nas alíneas ’c’ e ’d’ do permissivo constitucional.



    É que a leitura do acórdão recorrido permite concluir que o Tribunal de origem não julgou válida lei local em face da Constituição ou de lei federal.



    Anoto, bem por isso, que “o enquadramento do objeto recursal na hipótese de cabimento prevista no art. 102, III, d, da Constituição exige, do recorrente, fundamentação sólida a demonstrar que o juízo a quo, ao privilegiar lei local contestada em face de lei federal, ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas previsto constitucionalmente”(AI 774.514 AgR, ministro Joaquim Barbosa).



    Nesse ponto, o recorrente pretende a revisão da interpretação dada à legislação local, o que inviabiliza a interposição do apelo extremo pela alínea ’d’, tal como restou consignado no julgamento de Questão de Ordem no AI 132.755, consoante se depreende do voto proferido pelo ministro Marco Aurélio (meus grifos):



    Na alínea d, Presidente, não está essa explicitação e, então, em visão primeira, admitir-se-ia recurso extraordinário desde que contestada lei local em face de lei federal, inclusive quanto ao mérito em si. Foi quando imaginamos que o alcance desse preceito não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, apenas quando em discussão - na Corte de origem e formalizado o acórdão impugnado mediante o extraordinário –, em termos de competência, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria, é que se abre a porta para chegar ao Supremo. Fora isso, o Supremo ficará inviabilizado se admitirmos todo e qualquer conflito entre a lei local e a federal. 



    Nessa mesma linha de intelecção, no ponto, há os seguintes precedentes: ARE 1.352.591, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.385.960, ministro Roberto Barroso; ARE 1.401.295, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.401.372, ministro Dias Toffoli.



    4. Finalmente, extrai-se do acórdão recorrido que não procede a alegação da recorrente no sentido de que “o aresto não apreciou o argumento da ora recorrente de que o art. 18 da Carta Política apenas prevê, genericamente, a autonomia dos entes federativos e que o art. 39, por sua vez, prevê somente que cada ente pode instituir, “no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas”.



    Ao contrário do sustentado, a decisão explicitou com clareza as razões para o reconhecimento da sujeição da recorrente à legislação local, sob a consideração de que (eDoc 80):



     Vê-se, portanto, que os entes federados possuem autonomia política e administrativa para instituir o regime jurídico para os seus servidores, inclusive no que se refere à jornada de trabalho. 



    [...]



    Todavia, a mencionada legislação aplica-se apenas aos profissionais cujo vínculo laboral é formado através de contrato de trabalho, submetidos à Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, conforme já se manifestou o c. STJ [...]



    In casu, depreende-se dos autos que a autora é servidora pública municipal, ocupante do cargo de assistente social no Município de Três Pontas/MG, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, cujo vínculo entre a servidora e a Administração Pública é de natureza estatutária (ordens 10 e 16/21), regido, portanto, pelo Estatuto do Servidor Público do Município de Três Pontas - Lei Municipal nº 1.635/1994. 



    Nesse diapasão, considerando que a jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais para a carreira de assistente social, prevista no art. 5º-A da Lei n. 8.662/93, incluído na Lei n. 12.317/10, se aplica, exclusivamente, aos profissionais submetidos ao regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), o que não é o caso da autora, cujo regime jurídico é o estatutário, com previsão no Estatuto do Servidor Público do Município de Três Pontas- Lei Municipal nº 1.635/1994 -, da jornada de 40 (quarenta) horas semanais, afigura-se inviável a redução da carga horária e, por conseguinte, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido. 



    É sabido que o pressuposto de fundamentação das decisões judiciais. exige que o magistrado apresente as razões que reputar necessárias para a formação de seu convencimento, ainda que de forma concisa. 



    Sob outro viés, a decisão contrária aos interesses da parte não se confunde com a ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. 



    E foi exatamente nessa linha de intelecção que o Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral, proferiu decisão assim sintetizada: 



    [...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. [...]  
(AI 791.292 QO-RG, ministro Gilmar Mendes – Tema 339) 



    Assim, sob qualquer ângulo que se analise, o presente recurso é inadmissível.



    5. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 



    6. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    7. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator